Tribunal: TJSP
Processo: 1006429-65.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Notificação judicial, cumulada com interpelação. Inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito. Pretensão de formalização de manifestação de vontade, no sentido de desconhecer a existência de relação jurídica que possa autorizar os débitos referidos na exordial, e pedir esclarecimentos da ré a respeito da origem de tais débitos. Viabilidade, em face ao disposto nos artigos 726 e 727 do CPC.

Ementa:
Notificação judicial, cumulada com interpelação. Inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito. Pretensão de formalização de manifestação de vontade, no sentido de desconhecer a existência de relação jurídica que possa autorizar os débitos referidos na exordial, e pedir esclarecimentos da ré a respeito da origem de tais débitos. Viabilidade, em face ao disposto nos artigos 726 e 727 do CPC. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Recurso parcialmente provido.